Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de superendividamento proposta pelo autor, que solicitou a suspensão dos descontos automáticos realizados em sua conta-salário em razão de contratos de empréstimos bancários, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, bem como a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral dos descontos automáticos em conta corrente, autorizado em contrato de mútuo, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) a aplicação da tese fixada no Tema 1085 do STJ quanto à validade dos descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta.
3.1. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes.
4. Conforme se depreende da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, já havia norma anterior do Conselho Monetário Nacional que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016), de modo que o fato de o contrato ter sido firmado anteriormente à entrada em vigor da norma contida no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil é irrelevante para a análise do caso.
5. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na proibição do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus da sucumbência invertido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.
2. O cancelamento do desconto automático comprometeria o equilíbrio contratual, pois a garantia oferecida ao credor seria enfraquecida, o que implicaria na necessidade de novas condições financeiras para a continuidade do contrato.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1879312, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024.